Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu viola a privacidade da vítima reiteradamente, proferindo ofensas e ameaças em razão da condição de sexo feminino, resta configurado o crime previsto no art. 147-A do Código Penal.

2. Caso conste nos autos depoimento da vítima em harmonia com as provas testemunhais, então não há que se falar em negativa de autoria e insuficiência probatória.

3. Caso o Ministério Público, na denúncia, peça a fixação de valor mínimo, a título de condenação por danos morais, sem precisar o montante, resta impossibilitada a fixação do valor mínimo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.